Tribunal: STF
Processo: ARE 795874
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973 (atual art. 1.036 do CPC de 2015), uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 218, cujo paradigma é o RE-RG 588.954. (eDOC 7)



    Encaminhados os autos à origem, o Tribunal assentou a inaplicabilidade do entendimento exarado no referido tema de repercussão geral, determinando o envio dos autos a esta Corte, nos seguintes termos:



     



    “Fazendo uma breve distinção entre o caso paradigma que resultou no Tema 218, com o presente processo, a questão constitucional debatida no julgado pelo Supremo Tribunal Federal residia na possibilidade, ou não, de se considerar como atividade industrial o processamento de alimentos realizado por supermercado, para fins de crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS relativo à energia elétrica utilizada nessa atividade.



    Enquanto no caso concreto a parte indica a violação do contraditório e da ampla defesa ante a negativa das garantias de natureza processual, relativo a nulidade da publicação do Acórdão de fls. 628/633 (que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante em sede de apelação).



    Ainda que o processo de origem (Ação Declaratória) aborde o recebimento de crédito de ICMS relativo ao uso de energia elétrica, o estabelecimento é distinto, pois a parte insatisfeita é prestadora de serviço de telecomunicação.



    Portanto, embora o Tema 218 e o presente processo envolverem o direito ao crédito de ICMS relativo à energia elétrica utilizada, o cerne da questão que agora foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito apenas ao direito dos supermercados, ao contrário de serviços de telecomunicação.



    Dessa forma, não há que se falar em aplicação do Tema 218 aos autos, já que tal tema se restringiu aos casos de operação mercantil. Tampouco haverá anecessidade de se aplicar a sistemática da Repercussão Geral ao processo em questão,tendo em vista a distinção realizada entre os julgados, a ausência de repercussão geral e de outros temas que tratem desse assunto”. (eDOC 11, p. 1)



    Assim, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 7 e passo à apreciação do recurso.



    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. PLURALI- DADE DE ADVOGADOS. DECISÃO EM NOME DE APENAS UM DELES. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: a) “É assente na jurisprudência do E. STJ que havendo substabelecimento com reservas, impõe-se a intimação preferencial do advogado que atuou diretamente no processo. (...)” (REsp nº 501264/PR, DJ 19/12/2003) (AgRg no Ag 847.725/DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 17/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 263)” b) “No caso dos autos, houve substabelecimento, com reserva de poderes, com solicitação expressa para que as intimações fossem expedidas "também" em nome do Advogado substa- belecido. Logo, na publicação deveria constar, pelo menos, o nome deste. Nada impediria que na publicação constasse, além do nome daquele patrono substabelecido, o de qualquer dos outros. O que não poderia acontecer era deixar de fora, justamente, o daquele que peticionou com solicitação expressa no sentido da providência não atendida. (...) (AgRg nos EAg 1244657/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)” 2. Recurso improvido”. (eDOC 3, p. 211)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XIV, XXXIII, XXXIV, a, XXXV, LV e LX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito à manutenção dos créditos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as aquisições de energia elétrica empregada em seus estabelecimentos prestadores de serviços de telecomunicações.



    Afirma-se que essa decisão, cuja certificação do trânsito em julgado ocorreu em 16.6.2011, foi publicada somente em nome de um dos advogados, não obstante a existência de requerimento na exordial, reiterado na apelação, para que as publicações fossem realizadas em outro nome, a ensejar nulidade na publicação. Aduz-se que apresentou requerimento, para que os autos fossem devolvidos para a Câmara Cível.



    Sustenta-se que, não obstante, houve indeferimento do pedido de declaração e nulidade da intimação, contra o qual a parte interpôs agravo de instrumento, tendo em vista violação ao devido processo legal, ampla defesa, razoabilidade, acesso ao Poder Judiciário e ao direito de petição.



    Assevera-se que, quando houver pedido da parte, a intimação deve ser realizada conforme esse requerimento, e não a critério da serventia. 



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese dos autos, a parte alega violação ao devido processo legal, ampla defesa, razoabilidade e acesso ao Poder Judiciário, em razão da nulidade da intimação na origem. Com relação a esse questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Da análise detida do arrazoado recursal, não resulta a alegada nulidade processual à falta de intimação do advogado Luiz Gustavo A. S. Bichara embora o pedido de publicação dos atos processuais, também, em seu nome de vez que implementada toda comunicação atinente à espécie em nome do causídico Fernando Tadeu Pierro, subscritor das peças encartadas aos autos.



    (...)



    Ademais, assinalo que a decisão monocrática (fls. 429 a 433) que negou seguimento à Apelação restou publicada exclusivamente em nome de Fernando Tadeu Pierro, todavia, na seqüencia, interposto Agravo Interno (fls. 435 a 447) pela empresa Recorrente, evidenciada a falta de prejuízo bem assim a eficácia da publicação. 



    Na mesma senda, publicado o acórdão n.º 9.026 (fls. 458 a 465) alusivo ao Agravo Interno somente em nome do advogado Fernando Tadeu Pierro, não inviabilizando o conhecimento da deliberação pela empresa Agravante que, inclusive, interpôs Embargos de Declaração (fls. 467 a 476). 



    Resolvendo os Embargos de Declaração, adveio o acórdão n.º 9.855 (fls. 493 a 495, v) publicado em nome do causídico Fernando Tadeu Pierro transitado em julgado em 10 de junho de 2011, a teor da certidão passada pela Secretária da Câmara Cível.



    De outra parte, no que tange à tramitação processual dos Embargos de Declaração, extraio do sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça a fidelidade das informações, embora, de fato, concernente à Apelação e ao A- gravo Interno do mesmo processo as informações encontram-se defasadas”. (eDOC 3, p. 214-215)



    Depreende-se do excerto acima que o tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional aplicável, assentou a nulidade da intimação.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.341.338 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.10.2021)



    No tocante à suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88), ressalto que esta Corte, ao apreciar essa questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 7 e nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente